Tribunal: STF
Processo: Rcl 49090
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta pelo Estado do Pará contra as decisões liminares proferidas pelos relatores dos Mandados de Segurança 0806458-04.2021.8.14.0000 e 0806467-63.2021.8.14.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça estadual, por alegada afronta à decisão do Plenário desta Corte ao julgar a ADI 6.321/PA.
    O reclamante narra o seguinte:
    “Em dezembro de 2020 essa e. Corte Constitucional julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 6321, ajuizada pelo Estado do Pará, e declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48, da Constituição Estadual, bem como, da íntegra da lei estadual n.º 5.652/1991, normas que disciplinavam a vantagem intitulada adicional de interiorização, devida aos militares paraenses. 
    Essa e. Corte aplicou à declaração de inconstitucionalidade a eficácia ex nunc, de forma que os efeitos da nulidade passaram a valer a partir da data do julgamento, relativamente aos que já estavam recebendo por decisão administrativa ou judicial.
    Em cumprimento à decisão proferida na ADI 6321, e considerando a natureza jurídica do adicional de interiorização – vantagem que se renovava a cada mês, a depender da lotação do militar – o Estado do Pará determinou a supressão do seu pagamento aos militares lotados no interior do Estado.
    Contra o ato de supressão da vantagem foram impetrados Mandados de Segurança perante o Tribunal de Justiça, alegando-se que o pagamento do adicional de interiorização não poderia ser suprimido dos vencimentos dos militares impetrantes, pois a decisão proferida na ADI 6321 resguardou a coisa julgada.
    Houve concessão de liminar determinando o restabelecimento do pagamento da vantagem. O Judiciário paraense entendeu que a coisa julgada formada anteriormente nos processos subjetivos estava incólume à superveniente declaração de inconstitucionalidade proferida por essa c. Corte, e que em tais casos deveria ser mantido o pagamento do adicional.
    O entendimento manifestado pelo Poder Judiciário paraense está em desacordo com a decisão proferida por esse e. STF, especialmente em desacordo com a modulação de efeitos aplicada ao caso, daí a necessidade de cassação das decisões reclamadas, para garantia da autoridade da decisão dessa Corte Suprema” (págs. 1-2 da petição inicial).
    Suscita prevenção da Ministra Cármen Lúcia, relatora da ADI 6.321/PA, para examinar esta demanda (pág. 3 da petição inicial).
    Prossegue aduzindo que,
    “[no] presente caso, a despeito das decisões reclamadas serem monocráticas, proferidas por Desembargadores Relatores de Mandados de Segurança, é absolutamente recomendável que se busque, o quanto antes, a manifestação da e. Corte Suprema a respeito do ruído de interpretação que vem se formando quanto à modulação de efeitos aplicada na ADI 6321, e quanto à superveniência da declaração de inconstitucionalidade e sua relação com a coisa julgada formada anteriormente nos processos subjetivos.
    As decisões monocráticas aqui indicadas como desrespeitosas à ADI 6321 estão sendo replicadas, diariamente, em novos Mandados de Segurança impetrados por militares que pretendem ver restaurado o pagamento do adicional de interiorização, vantagem declarada inconstitucional por essa e. Corte.
    O comando expresso na modulação de efeitos aplicada na ADI 6321 é claro, mas tem sido interpretado de forma equivocada pelo TJPA que, em decisões monocráticas vem mandando restaurar o pagamento da vantagem, mesmo já tendo sido ela extirpada do mundo jurídico.
    Avolumam-se, dia após dia, as decisões violadoras da orientação emanada do STF, o que justifica a busca imediata por uma manifestação da Corte que afaste a interpretação equivocada que vem sendo feita pelo TJPA, e isso antes de se formar nova demanda de massa e suas situações anti-isonômicas, exatamente o quadro que se pretendeu pacificar com o julgamento da ADI 6321.
    Longe de pretender utilizar a reclamação em per saltum, o que em verdade pretende o Estado ao buscar, desde logo, a manifestação dessa e. Corte quanto ao alegado descumprimento da ADI 6321, é evitar que nova judicialização em massa se forme, o que, de toda sorte, também seria causa de esvaziamento da autoridade da decisão proferida por esse e. STF quanto ao tema do adicional de interiorização dos militares paraenses” (págs. 4-5 da petição inicial - grifei). 
    Acrescenta que
    “[até] o dia 20/08/2021 já haviam sido deferidas 162 liminares pelo Judiciário Paraense, determinando o pagamento do adicional de interiorização, sob o fundamento de que os interessados estavam acobertados pela coisa julgada formada antes da declaração de inconstitucionalidade na ADI 6321.  Todas as liminares foram deferidas por dois (02) Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJPA. As decisões têm exatamente o mesmo teor, daí porque o Estado indica como reclamadas uma decisão de cada Magistrado, de forma que a manifestação da e. Corte na presente reclamação poderá ser utilizada como importante precedente e orientação para cumprimento da ADI 6321 no Judiciário local” (pág. 7 da petição inicial - grifei).
    Sustenta, ademais, que
    “[a] ressalva à coisa julgada, constante da fundamentação do voto da Exma. Relatora da ADI 6321, não significa que o adicional de interiorização deva continuar sendo pago indistintamente e indefinidamente. As situações em que a vantagem era paga mês a mês, em razão da lotação do servidor, foram, sim, fulminadas pela decisão da Corte, que retirou do mundo jurídico as normas que serviam de matriz para tal obrigação.
    Foi por isso que o Estado do Pará, em cumprimento à decisão na ADI 6321, determinou a supressão da vantagem para os servidores da ativa lotados no interior. Ou seja, aqueles servidores que não haviam incorporado as parcelas de adicional de interiorização por determinação judicial transitada em julgada. A decisão judicial que transitou em julgado, no caso destes que tiveram a vantagem suprimida, assegurou, sim, o pagamento do adicional de interiorização, mas por óbvio, e pela expressa dicção das normas de regência, a vantagem seria devida enquanto observada a lotação no interior. A obrigação, portanto, precisava ser aferida a cada mês.
    A controvérsia quanto à coisa julgada subjetiva formada anteriormente à declaração de inconstitucionalidade por essa e. Corte, merece ser resolvida, portanto, à luz da natureza jurídica da obrigação, se instantânea, ou se permanente e de trato sucessivo.
    […]
    Considerando que a obrigação de pagar adicional de interiorização surgia a cada mês, a depender da lotação do servidor, é irrelevante o fato de que sua percepção decorria de ordem judicial transitada em julgado. O que dava lastro para cada novo fato gerador, era a legislação de regência, que foi declarada inconstitucional por essa e. Corte na ADI 6321.
    Com efeito, as relações de trato continuado se projetam para o futuro e se renovam de forma permanente. De modo geral, portanto, a decisão que declara a inconstitucionalidade de uma lei retira o fundamento jurídico para que haja a continuidade da obrigação. Essa solução é válida, também, para os casos em que já tenha se formado a coisa julgada, pois a declaração de inconstitucionalidade da norma impede que novos fatos geradores e obrigações continuadas se projetem para o futuro.
    Tanto é assim, que esse e. STF, ao fixar a tese do Tema 733/RG (superveniência de declaração de inconstitucionalidade e coisa julgada anterior) registrou expressamente que, para sustar os efeitos futuros das relações de trato continuado é dispensável ação rescisória [...]” (págs. 10-12 da petição inicial - grifei). 
    Afirma que
    “[a] apreciação liminar da questão servirá como precedente importante para a correta condução dos feitos perante o Tribunal de Justiça do Estado, não sendo possível aguardar o julgamento final da presente reclamação, e nem aguardar a interposição e apreciação dos recursos ordinários nos processos de base, sob pena de se estar [conforme] já mencionado, no dia 20/08/2021 a Procuradoria-Geral do Estado já havia contabilizado a concessão de 162 medidas liminares em Mandados de Segurança ajuizados no TJPA, questionando a aplicação prática da ADI 6321, todas em desacordo com a orientação emanada dessa e. Corte Constitucional.
    Além do quadro demonstrado, que já se encontra judicializado, existe o potencial ajuizamento de aproximadamente 2.000 (dois mil) processos a respeito da mesma controvérsia apresentada nesta reclamação, pois esse é o número de militares na ativa, lotados no interior, que percebiam adicional de interiorização em razão de decisões judiciais (e decisões judiciais transitadas em julgado), que tiveram a vantagem suprimida em razão da declaração de inconstitucionalidade das normas que amparavam o pagamento do adicional de interiorização.
    É evidente, portanto, o risco de EFEITO MULTIPLICADOR já em curso no Judiciário paraense, sendo certo que o precedente a ser estabelecido na presente reclamação desestimulará o ajuizamento de novas ações judiciais por aqueles que se encontram na mesma situação, bem como, sensibilizará os Magistrados locais quanto à correta aplicação prática da decisão proferida na ADI 6321.
    Some-se a tais argumentos a necessidade de se evitar a expectativa de direito dos militares paraenses quanto à percepção de vantagem que não mais existe, além do ônus administrativo para gerir as situações anti-isonômicas criadas entre os que buscam a solução judicial da questão e seus variados resultados, e os que procuram pelas vias administrativas, o que se reflete em verdadeira quebra de isonomia na corporação militar.
    Este fato é absolutamente temerário, especialmente ao se levar em consideração que está em discussão a aplicação e os efeitos de uma decisão proferida pelo C. STF em julgamento de CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, que tem o objetivo, justamente, de resolver conflitos jurídicos de forma isonômica e abstrata, impedindo a constituição de situações jurídicas distintas entre servidores que se encontram nas mesmas circunstâncias” (págs. 19-21 da petição inicial – grifei).
    Quanto ao mérito, formula os seguintes pedidos: 
    “[...]
    5) Ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, para assegurar a autoridade da decisão desse Colendo Tribunal na ADI 6321, com a cassação das decisões reclamadas e o reconhecimento de que deve ser suprimido o pagamento do adicional de interiorização aos servidores militares da ativa, lotados no interior, que estejam recebendo a vantagem por força de decisão judicial, inclusive transitada em julgado, considerando a natureza de obrigação de trato sucessivo, variável conforme os fatos geradores futuros e continuados, não mais amparados em lei;
    6) Caso esse e. STF entenda pela impossibilidade de supressão do valor monetário percebido pelos militares a título de adicional de interiorização, requer o Estado seja dado provimento à presente Reclamação, para garantia da autoridade da decisão proferida na ADI 6321, explicitando-se que não mais é devido o pagamento do adicional de interiorização para prestações futuras, na condição de parcela remuneratória, admitindo-se, tão-somente, o pagamento do correspondente valor monetário, de forma que possa ser absorvido por aumentos salariais futuros, proporcionando-se, desse modo, o trato isonômico entre os militares paraenses lotados no interior” (págs. 22-23 da petição inicial - grifei).
    É o relatório necessário. Decido. 
    Bem examinados os autos, tenho que o caso é de indeferimento da petição inicial.
    Isso porque, conforme entendimento desta Corte, é inepta a exordial da reclamação constitucional “[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno - grifei).
    No caso em exame, o reclamante discorre de modo abstrato e genérico sobre o suposto desrespeito à modulação de efeitos conferida por esta Corte no julgamento da ADI 6.321/PA, e aponta, de modo exemplificativo, dois atos reclamados proferidos monocraticamente por dois magistrados distintos do Tribunal de origem. As decisões reclamadas foram abordadas sem maior aprofundamento em seu conteúdo ou histórico anterior.
    Com efeito, o próprio Estado reclamante admite que o escopo de sua demanda é obter um provimento judicial abstrato que sirva como diretriz interpretativa para todos os demais casos em andamento no Tribunal de origem, bem como para as eventuais disputas que venham ocorrer administrativa ou judicialmente sobre o direito de servidores militares estaduais à percepção do adicional de interiorização.
    Tal intenção ficou evidente até mesmo no pedido de distribuição por prevenção à relatora da ADI 6.321/PA, a Ministra Cármen Lúcia, o qual é incabível por aplicar-se, no caso, a regra do art. 70, § 1º, do RISTF:
    “Art. 70 […]
    [...]
    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes”.
    Em que pesem os princípios da economia processual e da celeridade na solução das demandas judiciais, a reclamação tem as suas hipóteses de cabimento definidas em rol exaustivo pela Constituição, não podendo servir a finalidades distintas daquelas para as quais foi criada.
    A partir da leitura da inicial, verifico que a pretensão do reclamante, em última instância, é utilizar a via reclamatória com a função de embargos de declaração, para que este Tribunal se pronuncie, de modo abstrato, sobre os limites da modulação de efeitos na ADI 6.321/PA.
    Ocorre que a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte.
    Além da ADI 6.321/PA, o reclamante indica como parâmetro de discussão a tese jurídica fixada no julgamento do Tema 733 da Repercussão Geral, embora os mandados de segurança na origem ainda estejam na fase inicial de seu processamento. Tal circunstância não permite o acesso per saltum ao STF, dado que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias, conforme exige o inciso II do § 5° do art. 988 do CPC/2015.
    Concluo, portanto, ser inviável a presente reclamação nos termos em que proposta.
    Por todo o arrazoado, incide, no caso, a regra do Código de Processo Civil de 2015:
    “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
    I - for inepta;
    [...]
    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:
    I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;
    II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico [...]” (grifei). 
    Anoto, por fim, que nada impede que o reclamante renove o ajuizamento dos pedidos, com a individualização das decisões reclamadas em ações separadas, com a apresentação de fundamentação específica, para que, em cada caso, este Tribunal possa examinar o preenchimento dos pressupostos de cabimento da reclamação, a eventual existência de óbices processuais ao seu processamento, bem como a estrita aderência entre o ato reclamado singular e o paradigma apontado.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, ficando, por conseguinte, prejudicada a apreciação da liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator